Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente esclareça a adequação recursal. Após, promova-se a conclusão dos autos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601